Tribunal: TJSP
Processo: 2239458-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239458-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, é agravada ANA MARIA SILVA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239458-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20430 gf
2
Agravo de Instrumento no 2239458-11.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Jundiaí
Agravado: Ana Maria Silva de Melo
Comarca: Jundiaí
Voto no 20430
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamento – Portadora de
Diabetes Mellitus II – Pedido de antecipação dos efeitos da tutela
deferido pelo juízo de primeiro grau – Ausência de cópia de
relatório médico circunstanciado, requisito estabelecido no
Recurso Especial no 1.657.156-RJ – Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Municipalidade
de Jundiaí contra decisão que antecipou os efeitos da tutela, oportunidade na qual o
magistrado determinou o fornecimento do medicamento Forxiga 10 mg. Alega a agravante
que o medicamento, de alto custo, não é padronizado pelo SUS, Sistema que dispõe de
terapêuticas alternativas para o tratamento da doença, aduzindo, ademais, que a autora não
cumpriu os requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial no 1657156 (Tema
106). Sustenta, ainda, que a União e o Estado são litisconsortes necessários, acrescentando
que a autora deixou de trazer aos autos o laudo médico circunstanciado, juntando apenas
prescrição de médico particular. Pede, por fim, a exclusão da multa diária, além de
consignar que não se admite o bloqueio de verbas públicas.
Não há contraminuta (fls. 43).
É o relatório.
A propósito dos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), diga-se que a
autora deixou de trazer aos autos declaração de ineficácia dos fármacos fornecidos pela
Rede Básica de Saúde do Município.
Com efeito, nenhuma das prescrições médicas juntadas pelo
impetrante, a fls. 16 e 17 (dos autos principais), comprova a ineficácia das terapêuticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239458-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20430 gf
3
alternativas disponibilizadas pelo SUS.
Veja-se que o documento assinado pelo médico Gustavo M.
Escobar é genérico (fls. 16 dos autos principais). A despeito de consignar a necessidade de
uso permanente do fármaco pleiteado, nada diz sobre o fato da inexistência de vicariantes,
e mais, acerca da ineficácia das outras alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
Enfim, não basta a prescrição médica do fármaco para justificar a
entrega do medicamento não contemplado nos atos normativos do SUS. É necessário, além
de demonstrar a incapacidade financeira e a existência de registro do remédio na ANVISA,
comprovar a necessidade da prescrição, com apresentação de laudo médico fundamentado
e circunstanciado, o que não se fez.
Diga-se mais, não basta dizer que “a eficácia do tratamento
depende do uso desse [rectius] medicamento específico, não sendo eficazes aqueles
fornecidos pelo SUS” (fls. 16 dos autos principais). Necessário discriminar, uma a uma, as
drogas de eventualmente que se lançou mão no tratamento.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator